Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010671-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MARIA ARLINDA DA SILVA - CPF: 813.490.259-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLINIO DE COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – RECURSO PROVIDO.

1 –
É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

2- Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010671-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ARLINDA DA SILVA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Arlinda da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais no 1031087-55.2017.811.0041, que declinou a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que, o presente agravo visa combater decisão interlocutória que declinou a competência a qual o Código Processual deixou de prever expressamente o recurso cabível. Trata-se de ação que visa o pagamento das diferenças salariais decorrentes da mudança de carga horaria de trabalho de 30 para 40 horas semanais. Tais diferenças podem incidir seus reflexos sobre férias ou décimo terceiro, a depender do que for julgado pelo Juízo na futura sentença. Alegando ainda, que ainda fez outros pedidos, como o pagamento das diferenças salariais sobre a integralidade dos meses relativos ao biênio para qual foi eleita (24 meses), com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança, requerimento do quinto pedido.

Aduz que, no momento da propositura da ação, o valor atribuído a causa foi considerado uma previsão do benefício pretendido para o final do processo, sem, contudo, fixar definitivamente este valor, em razão da variedade de pedidos. Dessa forma, atribuiu o valor de 60 mil reais à causa, sendo que à época da propositura, 60 salários mínimos correspondiam a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).

Assevera que, não obstante o valor da causa ser superior a 60 salários mínimos, tanto à época da propositura, quanto à época da prolação da Decisão Agravada, o Juízo recorrido declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentando na premissa equivocada de que o valor de 60 mil reais atribuídos, seria menor que os R$ 56.220,00, correspondentes a 60 salários mínimos. Sendo a decisão conflitante com a disposição do parágrafo único do art. 38 combinados com o inciso I do art. 52, todos da Lei 9.099/95.

Pugnando, dessa forma, para que seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe o efeito suspensivo, requerendo que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo, reformando a decisão recorrida com a manutenção dos autos na vara fazendária da Justiça Comum.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. no 8942227.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao ID no 9014950, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja desprovido o Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão interlocutória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou mostrar-se desnecessária a manifestação do Ministério Público para prosseguimento recursal. (Id. 13179959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020